Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701440-44.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA COELHO DE MORAES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA COELHO MORAES em face de despacho que determinou a comprovação da sua atual situação econômica para o gozo da isenção das despesas recursais. O embargante alega que o despacho foi omisso, porquanto não apontou os indícios de modo preciso que infirmariam a declaração de hipossuficiência anexada ao recurso. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Na questão em análise, de plano, é de rejeitar os aclaratórios, haja vista o provimento jurisdicional impugnado, a par de não possuir caráter decisório, oportunizou à parte a possibilidade de comprovação da sua hipossuficiência, em especial a comprovação de gastos essenciais e extraordinários a comprometer a renda recebida como tenente-coronel do exército e, assim, fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita. Portanto, rejeitos os embargos de declaração e concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para dar cumprimento ao despacho ID 76026013, ou seja, para esclarecer e comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, apresentar o comprovante de pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal